Tribunal: TJDFT
Processo: 0741670-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pelo exequente contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de percentual sobre a remuneração da executada, diante da alegação de impenhorabilidade salarial. Nas contrarrazões, a agravada formula pedido de reconsideração da decisão liminar que havia deferido a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível pedido de reconsideração formulado em contrarrazões de agravo de instrumento; e (ii) estabelecer se é juridicamente possível a penhora de percentual da remuneração da executada, após frustradas as tentativas de localização de outros bens penhoráveis, sem violação ao mínimo existencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido autônomo de reconsideração é inadmissível, pois o ordenamento jurídico não prevê tal instrumento fora das hipóteses de correção de erro material ou interposição de recurso próprio, conforme arts. 505 e 507 do CPC.
4. Contra decisão liminar proferida por relator em agravo de instrumento que defere ou indefere tutela antecipada, o recurso cabível é o agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC, sendo inadequado o pedido de reconsideração apresentado em contrarrazões.
5. A impenhorabilidade de vencimentos e salários, prevista no art. 833, IV, do CPC, não é absoluta, podendo ser mitigada para assegurar a efetividade da execução e a satisfação do crédito, desde que preservado o mínimo existencial do devedor e de sua família.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp n. 1.444.957/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 15/05/2023) admite a penhora parcial de rendimentos quando a medida não compromete a dignidade do devedor.
7. No caso concreto, as diligências por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e SNIPER resultaram infrutíferas, não havendo bens suficientes para garantir a execução. Verificou-se que a executada aufere renda líquida superior a cinco salários-mínimos, razão pela qual a penhora de 10% de seus rendimentos, após os descontos obrigatórios, não compromete sua subsistência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Pedido de reconsideração não conhecido. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. O pedido de reconsideração não constitui meio processual idôneo para impugnar decisão liminar de relator, sendo cabível apenas o agravo interno.
2. A regra da impenhorabilidade de salário admite mitigação excepcional, desde que demonstrada a inexistência de outros bens penhoráveis e preservado o mínimo existencial do devedor.
3. É legítima a penhora de percentual razoável da remuneração do executado quando tal medida se mostra o único meio de satisfação do crédito, sem ofensa à dignidade humana.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 505, 507, 1.021 e 833, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.444.957/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 15/05/2023; TJDFT, Acórdão n. 1666775, 0735790-66.2022.8.07.0000, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 15/02/2023, DJe 07/03/2023.